Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712513-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MB MODAS E ACESSORIOS LTDA, LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL MELO BARCELLOS DE PAULA D E C I S Ã O Diante da ausência de interposição de recurso contra o acórdão de ID no 550677419, certifique-se o trânsito em julgado. Quanto à petição de ID no 55601751, anote-se que as providências para a implementação da penhora refogem à competência desta instância recursal, devendo ser requeridas ao Juízo de origem, o que, inclusive, já foi feito (ID no 58601076). No mais, nada há a prover quanto à petição de ID no 57372576, pelas mesmas razões expostas acima. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator